Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de reintegração de posse. Na origem, processou-se ação de conhecimento, com pedido de rescisão contratual, ajuizada por AGENOR em desfavor de SANDRA MARIA MORILHA. AGENOR alegou que prometeu vender a SANDRA um imóvel. Porém, a promitente compradora tornou-se inadimplente. Requereu a rescisão do contrato, com a perda do sinal pago pela promitente compradora, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. O pedido foi julgado parcialmente procedente, com a restituição das partes ao status quo ante, de sorte que o autor foi condenado a restituir o que recebeu e a ré condenada a indenizar por lucros cessantes pelo período do recebimento do imóvel até a data da sentença. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença e diante de divergências entre as partes acerca de eventual compensação de créditos, AGENOR comunicou que ajuizou nova ação em que busca indenização complementar. No mais, requereu ao juízo a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel litigioso. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o cumprimento de sentença refere-se somente à obrigação de pagar quantia certa, devendo o credor deduzir pretensão específica quanto ao cumprimento da obrigação de fazer. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo equivocou-se ao se referir à petição que deflagrou a fase de cumprimento de sentença. Em seu pedido inaugural, requereu a restituição do imóvel, bem como o juízo já despachou preteritamente para que a devedora restituísse o imóvel em 15 (quinze) dias e sob pena de desocupação compulsória. Requereu “seja deferida liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que seja concedido o efeito suspensivo e determinando-se o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo deste agravo, nos termos da fundamentação posta, haja vista a probabilidade do direito e o inegável perigo de dano” e, ao final, o provimento para determinar a desocupação do imóvel. Preparo regular sob Id 60729860. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Foi indeferido o pedido liminar no agravo de instrumento no 0719849-08.2024.8.07.0000 no que se refere ao pedido de suspensão do feito realizado pelo autor. Após, o autor requereu a expedição de mandado de reintegração de posse. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos, verifico que o autor apresentou a petição de cumprimento de sentença de id. 48200841. Após, foi determinada emenda e foi apresentada nova petição no id. 49230082, na qual constava somente o pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, a qual foi recebida e dado prosseguimento. Portanto, não constava pedido de obrigação de fazer no sentido de obrigar o réu a desocupar o imóvel. Por isso, indefiro o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, visto que necessário o ajuizamento de cumprimento de sentença da obrigação de fazer relativo ao item A da sentença de id. 17733444, a fim de que seja fixada multa para que o réu restitua a posse do imóvel. A fim de evitar tumulto processual, deverá o autor apresentar pedido de cumprimento de sentença da obrigação de fazer em apartado. Intime-se a parte credora para cumprir a decisão de id. 190311121, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, posto que o recorrente, de fato, requereu o cumprimento da sentença quanto à obrigação de fazer. Inclusive, colhe-se da decisão proferida aos 22/04/2022, quando o próprio juízo intimou a ré e concedeu-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária. Esse prazo já se expirou (ID 122184904): “DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Chamo o feito à ordem, quando à obrigação de fazer Uma das grandes dificuldades para se chegar a um bom termo no processo diz respeito ao valor dos aluguéis devidos pela executada em favor do exequente, a título de lucros cessantes, conforme item "c" do dispositivo, isto porque a sentença fixou que os aluguéis seriam devidos "até a presente data", ou seja, até a data da sentença (30.05.2018), e assim foi calculado pela Contadoria Judicial e homologado pelo Juízo. Tal matéria, contudo, é objeto do agravo de instrumento, pois o exequente entende que são devidos até a data do cálculo, portanto, há que se aguardar o julgamento do AGI nesse aspecto. Independentemente do que for decidido no AGI, verifico que o exequente requereu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar e de fazer, esta consistente na restituição do imóvel pela parte ré, conforme item "a" da condenação. Ocorre que a decisão de id 49943064 recebeu o cumprimento de sentença apenas quanto à obrigação de pagar, e o exequente nada mais requereu acerca da obrigação de fazer, fazendo-se necessário a correção dos rumos do processo, até porque enquanto não restituído o imóvel não será solucionada a litigiosidade entre as partes. Sendo assim, RECEBO o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer (id 48200841) e INTIMO a ré, VIA DJE, a dar cumprimento à obrigação de fazer, restituindo o imóvel ao exequente, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória.” Mas com relação à pretensão de urgência formulada, o agravante justificou o receio de dano grave dizendo: “o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se não for concedido o efeito suspensivo o prosseguimento da execução parcial trará grande prejuízo ao Agravante, eis que a executa/agravada continuará ocupando indevidamente o imóvel do exequente/agravante, sine die, o que impõe uma resposta jurisdicional célere ante o perigo da demora”. E na contramão dos fundamentos ventilados, o recorrente formulou o pedido liminar para, exclusivamente, se suspender o processo em primeira instância e até o julgamento do recurso. Dessa forma, não se vislumbra utilidade na eventual suspensão do processo e como instrumento para impedir que a agravada permaneça ocupando o imóvel. A paralisação do processo em nada lhe aproveita, muito pelo contrário, o prejudica na realização do direito reconhecido no título judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator